Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0709085-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID PIRES DA SILVA SANTOS, JONATHA OLIVEIRA CAMPOS IMPETRANTE: NORBERTO SOARES NETO, ANA FLAVIA DE MACEDO RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Ana Flavia de Macedo Rodrigues e Norberto Soares Neto em favor de JONATHA OLIVEIRA CAMPOS e DAVID PIRES DA SILVA SANTOS, tendo como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga-DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo. Os impetrantes alegam que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 28/10/2020, tendo sido atribuída a eles a prática do crime de roubo previsto no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal. Informam que, na data da primeira audiência (17/03/21), os pacientes estavam presos há 141 dias e que, na data designada para audiência de continuação, somaria o total de 167 dias de prisão. Argumentam que o período razoável para o término da instrução é de 105 dias, não podendo ultrapassar 148 dias estando o réu preso. Defendem a aplicação da recomendação no 62/2020 do CNJ, que orienta os Magistrados a considerarem a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva em vista dos riscos epidemiológicos decorrente da pandemia de COVID-19. Ressaltam que a prisão cautelar deve ser usada como medida extrema, e que o caso dos autos atraí a necessidade de seu relaxamento. Requerem que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva dos pacientes, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pedem que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Os pacientes, presos em flagrante pelo crime do artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, tiveram, em 29/10/2020, a prisão em flagrante convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva dos pacientes consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos na delegacia. Com efeito, foram encontrados com os pacientes exata quantia em dinheiro, aparelhos celulares, cartões de crédito e documentos pertencentes às vítimas do crime de roubo. Um dos pacientes portava um chave-de-fenda na cintura no momento da abordagem policial. Ademais, as vítimas reconheceram o veículo utilizado para o roubo, o mesmo que dirigiam no momento da abordagem policial, as vestimentas dos pacientes e a tatuagem estampada no pescoço de um deles. Portanto, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti) Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que também resta preenchido o requisito da periculosidade dos pacientes, que ostentam outros inquéritos policiais pelos quais se imputam a eles os mesmos crimes de roubo com concurso de agentes. No caso em referência, entendo estar correta a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, sobretudo para a garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração delitiva. Vale destacar que, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, estes são aptos a indicar a reiteração criminosa dos autuados, constatando a sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Dessa forma, a liberdade dos pacientes afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que são portadores e pela gravidade das condutas. Nesse sentido é entendimento consolidado dessa Egrégia Corte de Justiça, que a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva. Confira-se: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TENTATIVA DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM ANDAMENTO. RELEVÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. É de ser mantida a decisão que negou ao réu o direito de apelar em liberdade, visto que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito, pelas circunstâncias do fato e pelo modo de agir do paciente. 2. Inquéritos policiais e processos penais em andamento são parâmetros aptos a evidenciar o risco de reiteração delitiva, a fim de justificar a decretação ou manutenção da custódia cautelar. Precedentes do STJ. 3. Ordem parcialmente conhecida e denegada." (Acórdão 1236033, 07040843620208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) "HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AÇÃO PENAL E INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo "modus operandi" utilizado, e da intensa periculosidade do paciente, demonstrada por sua reiteração criminosa. 2. Apesar de inquéritos policiais e ações penais em curso não serem admitidos pela jurisprudência como antecedentes criminais (Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça), servem como indicativos do risco de reiteração delitiva, para justificar a necessidade da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. 3. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 4. Ordem denegada." (Acórdão 1018799, 20170020115609HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/5/2017, publicado no DJE: 26/5/2017. Pág.: 429/444) (grifo nosso) Desse modo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a reiteração criminosa dos pacientes, o que justifica a necessidade da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública (periculum libertatis). Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, também, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar dos pacientes. Com relação ao excesso de prazo alegado pelos impetrantes, tem-se que a constatação de tal excesso não decorre de regra aritmética rígida, tendo como fundamento o Princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do processo for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Também há de ser levada em consideração a mudança drástica que ocorreu em todo o Brasil e no mundo, imposta pela pandemia do novo Coronavírus, que redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário e demais Poderes da República, sendo canceladas todas as audiências previamente agendadas, sendo que tal determinação emanou do órgão administrativo máximo do Judiciário que é o CNJ – Conselho Nacional de Justiça. A menção ao tempo de custódia não enseja o deferimento do pedido, já que o prazo para o término da instrução não pode se respaldar na singela aplicação de um critério cronológico, devendo-se sempre atentar para o Princípio da razoabilidade, só se autorizando o relaxamento da custódia em casos de inescusável mora estatal que caracterize, efetivamente, constrangimento ilegal à liberdade do indivíduo, o que não é o caso dos autos. Portanto, como a continuidade da instrução já se deu e aguarda apenas a designação de nova audiência de instrução, tem-se que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada." (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340) (g.n.) Destarte, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade, e dentro das balizas recomendadas pela lei processual penal, bem como considerando a atual situação mundial, que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pela COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), como, por exemplo, a suspensão da realização de audiências no 1o Grau de Jurisdição, não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Eventual excesso de prazo poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o Princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), que não é o caso dos autos, uma vez que o cancelamento da audiência de instrução ocorreu por conta da pandemia mundial do novo Coronavírus. Nesse sentido, não faltam exemplos na jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AMEAÇA À VÍTIMA SOBREVIVENTE E SUA FAMÍLIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1248234, 07095779120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE REVISÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. POSSIBILIDADE DE EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). (...) 4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 5. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1245893, 07083150920208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o atraso na realização da audiência de instrução só ocorreu por conta da atual pandemia mundial. Quanto ao argumento de que a Recomendação no 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, deve ser aplicada ao presente caso, tenho que esta não merece prosperar. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que pacientes fazem jus à liberdade provisória, em virtude da necessidade de aplicação das sejam soltos todos os presos. Convém destacar que um dos critérios para a reavaliação da prisão provisória instituído na referida Recomendação é que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, os pacientes – acusados por crime de roubo majorado - não se enquadram nos requisito para reavaliação da prisão provisória indicado no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ. Por fim, vale destacar que a prisão cautelar imposta aos pacientes não acarretará maiores riscos a sua saúde ou a saúde dos demais detentos ou dos servidores do sistema penitenciário. Também não contraria a Recomendação 62/20 do CNJ. A uma, porque, independente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação, tanto para a prevenção como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas e com respaldo nas experiências positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. A duas, porque os órgãos conectados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como VEP - Vara de Execuções Penais, NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES -Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP -Divisão de Controle e Custódia de Presos, se juntaram para discutir sobre a situação do sistema prisional. A três, porque os impetrantes não trouxeram aos autos qualquer informação concreta que demonstre a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional. Com efeito, o simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, não gera o direito de o reeducando cumprir sua pena de maneira mais branda. A propósito, colaciona-se julgado desta 2a Turma Criminal: “Execução penal. Prisão domiciliar. Covid-19. Regime semiaberto. Imprescindibilidade. 1 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso. 2 - Se o apenado, que cumpre pena em regime semiaberto, não demonstrou o risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença e para o cuidado dos enfermos -- e não se enquadra nos requisitos para a concessão de saída antecipada do regime prisional, indicados no art. 5o da Recomendação 62/20 do CNJ, não se concede a prisão domiciliar. 3 - Agravo não provido.” (Acórdão 1258567, 07108605220208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 05 de abril de 2021 16:58:16. ROBSON BARBOSA Desembargador